Tribunal: TJSP
Processo: 1018934-53.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018934-53.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
EMIVAL NASCIMENTO MARANHÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré,
prejudicado o recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018934-53.2018.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 47210 2/5
VOTO No 47.210
APELAÇÃO CÍVEL no 1018934-53.2018.8.26.0003
No 1a Instância: 1018934-53.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: EMIVAL NASCIMENTO MARANHÃO
APELADO/APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
25a Câmara de Direito Privado
Contrato de Seguro - Recusa da seguradora no pagamento –
Veículo financiado e com pendências - Informação de ação
movida pelo credor – Impossibilidade de transferência -
Viabilidade da recusa ante a inércia do autor em efetuar o
pagamento do financiamento e posterior ação de cobrança –
Apelo procedente.
Mapfre Seguros Gerais S.A, inconformada com a sentença que condenou-
a ao pagamento de R$ 291.598,00 a Emival Nascimento Maranhão, apela
argumentando, em síntese, que a recusa em realizar o pagamento acha-se fundada na
não quitação do financiamento do veículo. Crê que, sem esta providência, não se pode
julgar procedente a ação.
O autor também apela pedindo a reforma da sentença para impor
condenação em lucros cessantes, danos materiais e danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018934-53.2018.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 47210 3/5
Devidamente processados os recursos foram apresentadas as contrarrazões.
Este é o relatório.
Resta induvidoso, que o autor efetuou contrato de seguro o qual previa
cobertura para roubo, o que ocorreu.
Munido de documentos, pediu a indenização, porém, foi-lhe negada pela
apelante sob o argumento de que havia prestações do financiamento a serem pagas,
havendo, inclusive ação de cobrança.
Há também informes de restrição.
Portanto, o tema a ser elucidado fixa-se na possibilidade de a seguradora
impor esta restrição.
O tema é inçado de dúvidas, ao menos para este Magistrado, pois não se
pode olvidar ser da essência do contrato de seguro a existência de cláusulas restritivas.
Neste caso, entendo, devido às suas peculiaridades ser correta a negativa.
De pronto, observa-se que o autor não estava em dia com o pagamento de empréstimo.
Ressalto trecho de conversa havida entre as partes (fls. 83):
Conforme conversamos, o escritório de cobrança que atende o Banco do
Brasil nos enviou o valor do débito no importe de R$ 351.000,00, sem contudo nos
apresentar o cálculo utilizado para chegar no referido valor.
Questionamos o escritório de cobrança, mas este se limitou a dizer que
não tem acesso aos cálculos e que somente tem autorização para receber esta
importância. Ocorre que o contrato de financiamento já estava em atraso na data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018934-53.2018.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 47210 4/5
ocorrência do sinistro, e foi executado pelo Banco do Brasil em março/2017. Sendo
assim, questiono como devemos proceder daqui para frente, já que o valor do bem
considerando a tabela FIPE é de R$291.000,00.
O pagamento do valor acordado no seguro implica a entrega do bem ou
caso, na sua impossibilidade, a transferência dos direitos que o contratante possui.
Estes fatos estão impossibilitados por ato do autor, que não cumpriu o
financiamento, sendo executado e havendo restrição.
Não se pode impor à apelante o ônus de pagar e não poder ser ressarcida.
Por derradeiro, deve ser observado que o valor cobrado pelo Banco
somente chegou àquela importância em razão do inadimplemento. Também constato a
ausência de ação do autor em resolver esta pendência, o que poderia facilitar o
recebimento do pretendido.
Em face tão somente deste quadro é que admito a validade da negativa da
seguradora.
Considerando a procedência do apelo, resta prejudicado o apelo do autor.
As custas, despesas processuais e os honorários de Advogado são
invertidos.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018934-53.2018.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 47210 5/5
ALMEIDA SAMPAIO
Relator